Tribunal: TJBA
Processo: 8020266-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020266-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): FABIO FRASATO CAIRES AGRAVADO: GILSON JORGE SILVA SALES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE DE PESQUISA VIA SISTEMAS ELETRÔNICOS. RESTRIÇÃO RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA TENTATIVA DE CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de diligência para localização de parte ré em ação de busca e apreensão, entre eles, pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infoseg, bem como o bloqueio de circulação do veículo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa para localização do réu e se é possível o bloqueio de circulação do bem antes da nova tentativa de citação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC diante da urgência e da inutilidade da apreciação em momento posterior. 4. A utilização dos sistemas eletrônicos como Sisbajud, Renajud e Infoseg é admitida para localização de partes, com respaldo no dever de cooperação do juízo (art. 6º do CPC). 5. Antes de qualquer medida restritiva, como o bloqueio de circulação do bem, é necessária a tentativa de citação no novo endereço eventualmente encontrado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a realização de diligências por meio de sistemas eletrônicos, como Sisbajud, Renajud e Infoseg, para localização da parte ré em ação de busca e apreensão. 2. O bloqueio de circulação do bem somente pode ser autorizado após frustrada nova tentativa de citação, fundada em informações obtidas nas diligências eletrônicas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 319, § 1º, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 10000210284980001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 19.05.2021; TJMG, AI nº 00084846420238130000, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 07.07.2023; TJRJ, AI nº 00036883320218190000, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, 14ª Câmara Cível, j. 18.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020266-80.2025.8.05.0000, figurando como agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e agravado GILSON JORGE SILVA SALES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões adiante expendidas.